Tribunal: TJSP
Processo: 2285781-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Deferida tutela antecipada para o fornecimento de medicamento no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Inconformismo do plano de saúde apontado a exiguidade do prazo para o cumprimento da ordem e excesso do valor da astreinte – Prazo razoável, principalmente considerando a gravidade da enfermidade enfrentada pela agravada – Considerado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Deferida tutela antecipada para o fornecimento de medicamento no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – Inconformismo do plano de saúde apontado a exiguidade do prazo para o cumprimento da ordem e excesso do valor da astreinte – Prazo razoável, principalmente considerando a gravidade da enfermidade enfrentada pela agravada – Considerado equilibrado o valor da multa, ao passo que se pretende compelir o efetivo cumprimento de obrigação contratual essencial - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2285781-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
agravado ALINE KUHL TORRCELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285781-74.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1107614-43.2020.8.26.0100
Agravante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
Agravado: Aline kuhl Torrcelli
Comarca: São Paulo – 33a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a instância: Sergio da Costa Leite
VOTO No 39848
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
Deferida tutela antecipada para o fornecimento de
medicamento no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 – Inconformismo do plano de saúde
apontado a exiguidade do prazo para o cumprimento da
ordem e excesso do valor da astreinte – Prazo razoável,
principalmente considerando a gravidade da enfermidade
enfrentada pela agravada – Considerado equilibrado o
valor da multa, ao passo que se pretende compelir o efetivo
cumprimento de obrigação contratual essencial - Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão constante às fls. 73/74 dos autos originários onde consta
pedido cominatório, que deferiu pedido de antecipação de tutela
para determinar o fornecimento do medicamento necessário ao
tratamento da autora, conforme prescrição médica, no prazo de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(três) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
2.
Irresignada, insurge-se o agravante, alegando, em síntese que
o prazo de 3 (três) dias é insuficiente para o cumprimento da liminar
e, ainda, que o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento
da decisão liminar (R$ 5.000,00 por dia de atraso), é exorbitante.
3.
Ressalta que a pretensão recursal não tenciona ao
descumprimento da ordem judicial vinculante, mas somente a
dilação do prazo para seu cumprimento, destacando que o trâmite
administrativo para a obtenção do medicamento pode ser
demorado. De outro lado, pretende ajuste com a redução do valor
imposto a título de multa, posto que demasiadamente elevado.
4.
Requer, a concessão do efeito suspensivo e a final acolhida da
pretensão recursal, com o aumento do prazo para o cumprimento do
preceito cominatório e a adequação do valor arbitrado a título de
astreintes para montante mais equilibrado.
5.
O recurso foi processado na forma de instrumento, mas negado
o efeito suspensivo pleiteado, posto que considerados equilibrados
tanto o prazo para o cumprimento da ordem liminar, como o valor da
multa cominatória (fls. 87/90).
6.
Apresentadas contrarrazões às fls. 93/98, onde defendida a
manutenção do decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso não prospera.
8.
Conforme já destacado na oportunidade do exame preliminar
deste recurso, entende-se não configurada a alegada exiguidade do
prazo para o atendimento da ordem de cobertura de tratamento
médico essencial e urgente. mostrando-se bastante razoável o prazo
de 3 dias conferido pelo i. magistrado singular para o cumprimento
da liminar pelo agravante, não havendo notícia de que se trata de
medicamento importado ou de difícil acesso, ao contrário, tudo
indica que o hospital especializado onde será ministrado o
medicamento o possui em seu estoque, bastando o mero custeio,
não sendo caso de autorizar a dilação do referido prazo.
9.
Ademais, vê-se que a prescrição de tratamento médico data
do início do mês de novembro (Fls. 61/62 dos autos de origem),
enfrentando a agravada, enfermidade bastante grave, cujo controle
medicamentoso mostra-se indiscutivelmente relevante, sendo certo
ainda que desde 10/11/2020, a agravante conhece da necessidade
deste medicamento, nada justificando maiores delongas para a
obtenção do atendimento esperado e devido.
10.
De fato, a agravante mantém a prestação de serviço que
envolve obrigação cuja urgência muitas vezes salva vidas e preserva
órgãos essenciais, sendo seu dever manter a agilidade e eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa para viabilizar o objeto prometido em contrato de
plano de saúde, não podendo se esquivar da celeridade, que
conforme já destacado, representa a efetividade do tratamento em
questão.
11.
De outro lado, entende-se que o valor da multa diária
estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante, ao
contrário, serve para a finalidade de compelir a agravante a realizar,
o mais célere possível, o custeio o qual nem sequer deveria ter se
negado a patrocinar, diante da extensão e da relevância da
responsabilidade assumida em contrato de plano de saúde.
12.
Com efeito, o valor da astreinte deve ser fixado em valor
suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação,
devendo ser arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, de forma a evitar-se o enriquecimento sem
causa. No caso, foi observado este critério, não configurado excesso
a exigir corrigenda no valor da multa. Na verdade, o momento é o de
efetivo e rápido cumprimento da ordem liminar, ainda mais
considerando o tipo de enfermidade enfrentada pela agravada,
mostrando-se
mesmo
inadmissível
a
ausência
de
imediato
atendimento do tratamento necessário ao restabelecimento da
saúde.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR